Tribunal: STF
Processo: HC 200044
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CABIMENTO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO IMPOSTA A MILITAR. 
    1. A Constituição Federal, em seu art. 142, § 2º, enfatiza que "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares". Contudo, a doutrina e a jurisprudência, pacificamente, firmam que tal proibição somente encontra guarida em relação ao mérito das punições disciplinares, que fica reservado à apreciação da autoridade administrativa militar, mas a apreciação dos pressupostos de legalidade da punição pode ser submetida ao Poder Judiciário por meio da impetração de Habeas Corpus.
    2. Tendo em vista que a impetração não se refere a crime federal e nem a autoridade sob a jurisdição da Justiça Federal, não encontra subsunção no inciso VII do art. 109 da Constituição Federal, mas, sim, no art. 6º, inciso I, alínea "c", da Lei nº 8.457/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, por se tratar de ato imputado a Oficial-General.
    3. A partir da análise dos pressupostos de legalidade dos atos administrativos, quais sejam, hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente, concluindo-se pela inexistência de nulidade, imperativo o reconhecimento da validade dos procedimentos de apuração da transgressão e da respectiva punição disciplinar imposta a militar. Ordem denegada.
    Decisão unânime. 
    (HC 7000945-74.2020.7.00.0000, Ministro Artur Vidigal de Oliveira)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, o relaxamento da prisão administrativa disciplinar, alegando nulidade do processo administrativo disciplinar em decorrência da suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator